Tribunal: CARF
Processo: 15374.964229/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964229/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.938 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE
LIBRA TERMINAL RIO S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. RETIFICAÇÃO
DCTF. EXTINÇÃO PARCIAL POR COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
Provado pelo sujeito passivo que o débito correspondente ao recolhimento
efetuado foi objeto de extinção parcial por meio de compensação formalizada
por meio de DComps e informada em DCTF retificadora, cabe o
reconhecimento do direito creditório correspondente à parcela não utilizada do
pagamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório correspondente a
pagamento a maior que o devido a título de estimativa de CSLL em relação ao período de
apuração de janeiro de 2008, no valor de R$ 11.487,87, e homologar a compensação tratada no
presente processo até o limite do crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Ausente a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964229/2009-40
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964229/2009-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação as Acórdão no 12-049.749,
de 25 de setembro de 2012, por meio do qual a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 364/368).
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
32684.28363.310308.1.3.04-0006 (fls. 356/360), por meio da qual a Recorrente compensou
suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o devido a título de estimativa
mensal de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), em relação ao período de apuração
de janeiro de 2008, no valor de R$ 11.487,87, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 352)
não reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/9) na qual alega
o cometimento de erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) relativa ao citado período de apuração, na qual:
restou erroneamente consignado, como "DÉBITO APURADO", o valor de R$
168.917,43, quando o correto seria a indicação de um débito de R$ 471.383,32,
integralmente pago - inclusive a parcela excedente - por meio do pagamento(DARF) no
valor de R$ 168.917,43 e de compensações realizadas no montante de R$314.021,07
Argumenta, porém que o indébito estaria provado por meio de planilhas de
apuração do Lucro Real, das DCTFs relativas aos períodos de maio a dezembro de 2007 e da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-
calendário de 2007, bem como que procedeu à retificação da DCTF do período. Invocou, ainda,
o princípio da verdade material.
A decisão de primeira instância considerou que a informação prestada em DCTF
retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não pode ser considerada
desacompanhada da comprovação do erro em que se fundamenta; e que, no caso sob análise, a
Recorrente não apresentou qualquer prova dos supostos erros cometidos nas declarações
originais. Não reconheceu, portanto, o indébito alegado.
O referido Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DOS VALORES INFORMADOS NA DCTF APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964229/2009-40

Improcede a alegação de pagamento indevido a maior, fundamentada em declarações
retificadoras apresentadas após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 377/387), no qual a
Recorrente reitera o já alegado na Manifestação de Inconformidade, destacando o fato de que
não teria havido alteração no valor do débito, e reforçando a invocação do princípio da verdade
material.
Em 13 de outubro de 2020, este Colegiado resolveu converter o julgamento do
Recurso Voluntário em Diligência, a fim de que a autoridade preparadora juntasse “aos autos
todas as DCTF apresentadas pela Recorrente em relação a janeiro de 2008” (fls. 399/401).
As declarações fiscais em questão foram apensadas às fls. 404 a 493 e o processo
foi devolvido a este Conselho, para prosseguimento do julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 06 de janeiro de 2015 (fl. 373), tendo apresentado seu Recurso, em 29 de janeiro
do mesmo ano (fl. 377), dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, sendo que apenas um
deles está devidamente constituído nos autos (fl. 350).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO CRÉDITO COMPENSADO
Como relatado, a questão posta nos atos diz respeito à comprovação do direito
creditório utilizado pela Recorrente na compensação realizada. Mais precisamente, à
comprovação do cometimento de erro de fato no preenchimento da DCTF original relativa ao
período de janeiro de 2008.
Ao contrário do depreendido no Acórdão recorrido, porém, a Recorrente sustenta
que o referido erro não estaria relacionado com o valor do débito compensado (quando faria
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964229/2009-40

sentido toda a argumentação ali exposta), mas, meramente, com o equívoco na composição dos
meios de extinção do débito confessado a título de estimativa de CSLL.
Segundo a Recorrente, não teria havido alteração no valor devido, apenas no
montante da parcela compensada, por meio de DComp, e da parcela extinta mediante
pagamento.
Por meio da Diligência Fiscal determinada por esta Turma Julgadora, foram
juntadas aos autos as seis DCTFs apresentadas pela Recorrente em relação ao período de
apuração de janeiro de 2008 (uma original e cinco retificadoras), conforme fls. 404/493.
A consulta às referidas declarações revela que, na DCTF original e nas quatro
primeiras retificadoras (apresentadas entre 07 de março de 2008 e 05 de junho de 2009), a
Recorrente declarou débito a título de CSLL (código de receita 2484), no montante de R$
168.917,43, com extinção total por meio de pagamento.
Assim, não há qualquer equívoco no Despacho Decisório de fl. 352, emitido em
07 de outubro de 2009, quando apontou que o pagamento informado na DComp objeto do
presente processo estava totalmente alocado a débito confessado pela Recorrente.
Na última DCTF retificadora (no 100.2008.2009.1850387426), apresentada em 13
de novembro de 2009, tal qual apontado na Manifestação de Inconformidade, declarou débito de
R$ 471.383,32, com extinção por meio de pagamento e compensações, conforme abaixo
discriminado:
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
DETALHAMENTO
DÉBITO APURADO
471.383,32

PAGAMENTO COM DARF
157.362,25
Do pagamento efetuado em 29/02/2008, no
valor de R$ 168.917,43
COMPENSAÇÕES
314.021,07

86.752.82
Dcomp no 08401.98338.280208.1.3.04-2407
71.629,95
Dcomp no 32640.26784.280208.1.3.04-2008
60.007,62
Dcomp no 09579.95567.280208.1.3.04-0790
48.420,72
Dcomp no 32692.10760.280208.1.3.04-9022
26.412,52
Dcomp no 32184.40741.280208.1.3.04-1239
14.366,89
Dcomp no 10525.28261.280208.1.3.04-2274
4.533,26
Dcomp no 2087.94100.280208.1.3.04-8144
1.897,29
Dcomp no 14546.11329.280208.1.3.04-4746
Observa-se, portanto, que as retificações realizadas correspondem à descrição
efetuada pela Recorrente para justificar a existência do direito creditório compensado na DComp
tratada no presente processo, que decorre da diferença entre o total recolhido (R$ 168.917,43) e
o valor amortizado do débito de CSLL no período em questão (R$ 157.362,25).
De outra parte, não é verídica a afirmação apresentada no Recurso Voluntário, no
sentido de que não teria havido a alteração do valor do débito na retificação apresentada. Neste
sentido, com toda razão a autoridade julgadora de primeira instância quando exigiu que a
retificação fosse acompanhada da documentação comprobatória do erro que a fundamentou, em
linha com a Súmula CARF no 164:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.938 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964229/2009-40

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Nos documentos apresentados com a Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente apresenta planilha com a discriminação do valor apurado a título de estimativa de
CSLL no período de apuração de janeiro de 2008, correspondendo àquele montante confessado
na última DCTF retificadora do período. Apresenta, ainda, as cópias das DComp apresentadas,
em 28 de fevereiro de 2008, para extinguir parcialmente o referido débito. Mais uma vez, as
informações correspondem aos dados informados na última DCTF retificadora de janeiro de
2008.
Neste sentido, cabe considerar que:
(i)
nas decisões anteriores não foi exigida a apresentação da escrituração
comercial e fiscal da Recorrente;
(ii)
a alteração realizada pelo sujeito passivo na mencionada declaração
retificadora teve por objetivo aumentar o valor do débito confessado e
alterar a forma de extinção, com pequena redução da parcela utilizada em
relação ao pagamento efetuado em 29 de fevereiro de 2008;
(iii)
em caso de improcedência dos créditos informados nas DComps que
teriam extinguido parcialmente o débito confessado na DCTF retificadora,
os valores correspondentes serão exigidos por força do disposto no art. 74,
§6o, da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe que a “declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados”;
(iv)
as DComps que teriam extinguido parcialmente o débito confessado na
DCTF retificadora foram apresentadas antes do recolhimento que
fundamenta a DComp objeto do presente processo.
Cabe, assim, o reconhecimento do direito creditório correspondente ao saldo do
pagamento efetuado.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório correspondente a pagamento a maior que o devido a título de
estimativa de CSLL em relação ao período de apuração de janeiro de 2008, no valor de R$
11.487,87, e homologar a compensação tratada no presente processo até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 501
DF CARF MF
Original